Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-65.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE RECORRENTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de indenização por dano material decorrente das despesas experimentadas pelo autor/recorrente, no valor de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais), em razão de acidente de trânsito provocado por colisão dos veículos das partes.

2. O recorrente sustenta a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o juízo a quo teria desconsiderado pedido da parte requerida quanto à produção de prova oral, havendo irregularidade no julgamento antecipado da lide. Pugna pela anulação da sentença para que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 55483169).

4. Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e, no mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (ID 55483177).

5. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, considerando as condições financeiras da parte postulante e, no caso concreto, os documentos acostados demonstram a hipossuficiência do recorrente, especialmente os contracheques de ID’s 55483173 e 55483174. Rejeito, portanto, a impugnação à gratuidade de justiça deferida no ID 55486216.

6. Quanto ao mérito, verifica-se que a parte recorrente, intimada em audiência para complementação da documentação, bem como para manifestação quanto ao interesse na oitiva de testemunhas (ID 55483159), expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, manifestando seu desinteresse na produção de outras provas (ID 55483160). No mesmo sentido, o recorrente impugnou as provas requisitadas pelo recorrido, em réplica, dentre elas a oitiva de testemunhas, e novamente requereu a imediata procedência dos pedidos contidos na inicial (ID 55483166).

7. Dessa forma, não há que se falar em obstáculo à produção da prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, que não requereu, a tempo e modo, produção de prova oral, ancorando seu recurso no pleito da parte requerida no que se refere às provas, ao qual também se opôs, pugnando, expressamente, pelo julgamento antecipado da lide.

8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.